Tribunal: STF
Processo: RE 1340451
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado que condenou o recorrente a fornecer medicamento em favor do autor da ação, representado pela Defensoria Pública local. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos. ”
    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:
    “Ocorre que, embora a redação da ementa do acórdão que materializa a tese fixada no Tema 793 gere entendimentos diversos, a Suprema Corte não alterou o seu entendimento de que as ações e os serviços de saúde são de responsabilidade solidária e que, portanto, a parte pode arrolar no polo passivo um dos entes federados ou todos eles. 
    A tese fixada não criou um litisconsórcio necessário quanto à ilegitimidade passiva nas ações judiciais na área da saúde, consoante explica o Ministro Edson Fachin, no julgamento monocrático do ARE 1253568/SC, em 26/03/2020:
    (...)
    É preciso pontuar também que o ente federativo que arcar com as despesas do tratamento na esfera judicial ou administrativa pode entrar com ação de regresso contra os demais; entendimento esse predominante nesta Câmara Cível. Ou seja, é possível fazer valer os pactos estabelecidos por eles quando da estrutura e da organização do SUS, mas sem criar embaraços ao paciente na hipótese de se socorrer do Poder Judiciário como alternativa para o resguardo do seu direito à saúde, que poderá, como dito, ajuizar a ação contra um ou contra todos, sem se preocupar com a existência de listas de medicamentos/insumos estabelecidas pelo Poder Executivo, as quais não possuem ampla publicidade. ”
    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator